Tribunal: TJMT
Processo: 1005149-40.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005149-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (AGRAVANTE), UEMURA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA - CNPJ: 07.797.191/0001-03 (AGRAVADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
FIRMADO POR PESSOA FÍSICA
–
NOVAÇÃO -

NULIDADE NÃO VERIFICADA - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando- se de instrumento particular de confissão de dívida confeccionado em nome de pessoa física do sócio da empresa, não há que se falar em submissão do crédito ao plano de recuperação judicial da pessoa jurídica.

“
Arecuperaçãojudicialdo devedor principal não impede o prosseguimento dasexecuçõesnem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art.
59 ,
caput, por força do que dispõe o art.
49 ,
§ 1
º ,
todos da Lei n. 11.101 /2005
”
.
( REsp
1333349/
SP ,
Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014,
DJe
2/2/2015).

É certo que com a
celebração do contrato de confissão de d
ívida
firmado com pessoa física
, ainda que originário de cheque emitido por pessoa jurídica
, ocorreu a novação do débito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Santo
Kuramoti
em face de decisão, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1015860-15.2023.8.11.0041,
manejada em seu desfavor por
Comercial Uemura Ltda.
,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta
que a dívida objeto do instrumento de confissão de dívida
firmado em 07/05/2018
, que embasa a execução por título extrajudicial, tem origem no cheque emitido em 12/01/2015 pela pessoa jurídica denominada
Trescinco
Distribuidora de Automóveis Ltda., que se encontra em recuperação judicial e foi arrolado por ela na lista de credores.

Aduz que
,
por isso
,
o título formalizado com a pessoa física do sócio
Sango

Kuramoti
, hoje falecido e representado pelo Espólio de
Sango

Kuramoti
, foi feito
de forma irregular o que resulta na sua nulidade, devendo ser liquidado conforme as regras descritas no plano de recuperação judicial
e em igualdade de condições aos demais credores.

Alega que o administrador judicial no exercício do seu mister procedeu a notificação e solicitou a agravada a demonstração da origem do seu crédito, de modo que como a dívida é originária de data anterior ao pedido de recuperação judicial
ocorrido em 27/01/2015,
o seu valor está sujeito a todos os seus efeitos, conforme disposto no art. 49, da Lei n. 11.101/2005.

A
firma que uma vez aprovado o plano de recuperação judicial, as obrigações da empresa importam em
novação
(art. 59
da
Lei nº 11.101/2005) e os transforma em obrigações decorrentes do plano de recuperação judicial
,
motivo pelo merece reforma a decisão para julgar procedente a exceção de
pré
-executividade para declarar nulo o instrumento de confissão de dívida formalizado em contrariedade a lei da recuperação judicial e, via de consequência, julgar extinta
a execução.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id. 20518674.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 208137166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante requer a nulidade do instrumento particular de confissão de dívida que embasa a execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor.

Em suas razões, afirma que o crédito executado deve se submeter ao plano de recuperação judicial da pessoa jurídica
Trescinco
Distribuidora de Automóveis Ltda., tendo em vista que o cheque que originou o instrumento de confissão de dívida foi emitido pela pessoa jurídica
e foi arrolado por ela quando do requerimento da Recuperação Judicial.

Prossegue aduzindo que a execução deve ser extinta, na medida em que, ocorrendo a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial da pessoa jurídica, haverá a novação da dívida.

O recurso não merece provimento
.

No caso, a agravada Comercial Uemura Ltda. firmou
em 07/05/2018
o instrumento particular de confissão de dívida com o agravante
, tendo como origem do débito um cheque emitido em 12/01/2015 pela pessoa jurídica
Trescinco
Distribuidora de Automóveis Ltda., na qual o devedor
era
sócio
, tendo falecido em 06/03/2019.

Diante do não pagamento da dívida no prazo acordado e do falecimento do devedor, a agravada ajuizou a ação de execução de título extrajudicial
.

Pois bem.

O agravante alega a nulidade do título executivo tendo em vista ser originário de cheque emitido em 12/01/2015 pela pessoa jurídica denominada
Trescinco
Distribuidora de Automóveis Ltda., que se encontra em recuperação judicial e foi arrolado por ela na lista de credores, devendo, por isso, ser liquidado conforme as regras da recuperação judicial.

Ocorre que, como bem pontuado na decisão recorrida, não há óbice ao prosseguimento da execução contra garantidores da obrigação, eis que são devedores solidários e assim não estão abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial.

O art. 6º da Lei nº 11.101/2005, prevê que a suspensão da execução, em razão da recuperação judicial, aplica-se apenas em face do devedor principal, benefício que não se estende aos garantidores, posição assumida pelo agravante.

Os direitos do credor contra os coobrigados devem ser preservados em sua integralidade, nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005. Confira-se:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§1º.
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.”
(destaquei)

Aplica-se, no caso, a Súmula
n.
581
/
STJ, que dispõe: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

Nesse sentido,
in
verbis
:

“[...] A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou entendimento de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". [...]” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.340.840/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 13/9/2023.)

Assim, evidente a possibilidade de prosseguimento da execução em face do agravante, que comprovadamente assumiu papel como interveniente garantidor do título de crédito perseguido pela agravada, tratando-se de obrigação autônoma e independente da situação do devedor principal
.

A propósito, nesse sentido, trago à colação precedente deste Sodalício,
in
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA BENEFICIÁRIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEITADAS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA – NOVAÇÃO NÃO BENEFICIA COOBRIGADO – AUSENTE PERDA DE OBJETO, DUPLICIDADE DE COBRANÇA OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CREDOR APENAS ALMEJA RECEBER O QUE LHE É DE DIREITO, DE UMA OU DA OUTRA PARTE (DEVEDORES SOLIDÁRIOS) – NOVAÇÃO OPERADA COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE AUTOMATICAMENTE EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO EXEQUENDA NA MEDIDA EM QUE A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS SUBMETIDAS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO É SUI GENERIS E OCORRE SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA
– ARTS. 61 E 62 DA LEI N° 11.101/2005 – NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PLANO HÁ POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeitadas preliminares de intempestividade e preclusão. Conquanto a decisão anterior tenha suspendido a execução contra a pessoa jurídica exequente agravante ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. e determinado o seguimento do processo executivo em relação ao executado ARMANDO FERNANDES MORO, tal decisão não prejudica esta insurgência recursal apresentada na medida em que ela segue linha de argumentação jurídica inovadora exposta na peça mais recente do processo de origem, na qual a parte exequente almeja a extinção da execução, argumentos e pedidos que não foram apresentados e analisados anteriormente no processo de origem.

Conquanto a executada agravante ATLAS tenha sido agraciada pela recuperação judicial, incide no caso em análise a exegese da Súmula 581-STJ, segundo a qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, premissa que foi bem aplicada pelo togado monocrático que suspende a execução somente em relação a executada pessoa jurídica Atlas, beneficiária da recuperação, prosseguindo em relação ao codevedor pessoa física Armando Fernandes Moro.

É iterativo o entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado em casos análogos no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”.

A suspensão da execução prevista no art. 6°, caput, da Lei nº. 11.101/2005, atinge somente a empresa devedora ou pessoas físicas efetivamente submetidas ao regime de recuperação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.

O simples ingresso e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implicam, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da execução contra os coobrigados da parte agraciada pela recuperação judicial. Súmula 581 do STJ no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

Também não há que se falar em perda de objeto da pretensão executória e/ou duplicidade de cobrança/pretensão de satisfação da dívida e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor agravado apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva, sendo oportuno salientar que não há nos autos prova cabal do total adimplemento da obrigação exequenda.

Ainda persiste o interesse jurídico no seguimento da pretensão exequenda na medida em que os efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, contra a qual, no caso, o processo foi suspenso, não atingindo terceiro coobrigado, o qual está sujeito a excussão patrimonial contra o qual a execução extrajudicial deve seguir.

A novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial não tem o condão de automaticamente extinguir a obrigação exequenda na medida em que a novação das dívidas submetidas ao plano de recuperação judicial homologado é sui generis e ocorre sob condição resolutiva, de forma que, descumprido o plano, o crédito reconstitui-se com as mesmas características e garantias contratadas, nos termos do § 2° do artigo 61 da Lei n° 11.101/05, autorizando, portanto, eventual continuidade da execução então suspensa por força da aprovação do plano de recuperação judicial, até mesmo contra a empresa ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. Também ratifica tal possibilidade a redação do art. 62 da Lei n° 11.101/2005 que preleciona, no caso de descumprimento da obrigação do plano, a possibilidade de execução específica como ocorre no caso vertente.

Recurso desprovido. Decisão mantida.
”
(N.U 1023584-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)
(destaquei)

Sob outro prisma, a continuidade da execução em face do sócio coobrigado não implica,
a priori
, tratamento privilegiado a determinados credores em detrimento de outros, uma vez que eventuais atos expropriatórios recairão somente sobre o patrimônio pessoal dos devedores solidários que é diverso e independente daquele da sociedade empresária.

Os bens pessoais dos sócios somente serão relevantes para a satisfação dos créditos sujeitos à recuperação judicial caso haja desconsideração da personalidade jurídica, não bastando a mera insolvência da sociedade empresarial.

Por fim, importante destacar que apesar de o
cheque que deu origem à dívida
ter sido
emitido em nome da pessoa jurídica, houve posterior novação do crédito diante da confecção do instrumento particular de confissão de dívida colacionado aos autos, sendo, portanto, esse o título executivo que embasa a execução.

A propósito, sobre o assunto, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi"
. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.837/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
de 12/2/2021.) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. SÚMULA 300/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "
O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial" (Súmula 300/STJ). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem reconheceu que o instrumento particular de confissão de dívidas apresentado, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, sendo que a ausência de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1764753 SC 2018/0229403-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2019) (destaquei)

Destaca-se que o instrumento particular de confissão de dívida encontra-se em nome de
Sango

Kuramoti
, conforme id. 204849671, ou seja, foi redigido e assinado pela pessoa física, constando em seu
CPF
e não no
CNPJ
, sem nenhuma relação com a pessoa jurídica, havendo, inclusive, reconhecimento de firma.

Desse modo, não há como submeter a dívida contraída pela pessoa física ao regime de recuperação judicial da pessoa jurídica, devendo, portanto, ser o crédito executado habilitado como passivo nos autos de inventário, e não na recuperação judicial, de modo que, deverá a herança deixada pelo
de cujus
responder pelos valores executados.

Assim, não havendo nenhum equívoco na decisão proferida na origem, deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024